Tribunal: TJDFT
Processo: 0744793-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 85, §2o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tratando a causa de matéria pouco complexa, direito do consumidor, não tendo o réu apresentado recurso e diante, ainda, da célere tramitação, o valor arbitrado pelo d. Magistrado de primeiro grau atende aos requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso improvido.